Tribunal: TJDFT
Processo: 0732842-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0732842-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: D. A. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: SINARA MENEZES NOGUEIRA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça para parecer. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2022